Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703093-50.2025.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: SEBASTIAO MARCOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de tutela recursal urgente autônoma, protocolado originariamente nesta Turma Recursal. Conforme já assinalado em decisão anterior, inexiste previsão legal ou regimental que autorize as Turmas Recursais do TJDFT a processarem, de forma originária, ação autônoma de tutela de urgência — seja cautelar, satisfativa ou em caráter antecedente. No âmbito dos Juizados Especiais, a competência desta instância recursal restringe-se, como regra, à apreciação de medidas incidentais vinculadas a recursos regularmente interpostos, não comportando a instauração de processo autônomo de competência originária. Assim, eventual pleito de efeito suspensivo ou de tutela de urgência deve ser formulado diretamente no Recurso Inominado, mediante demonstração de risco de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Registre-se, inclusive, que a parte já interpôs Recurso Inominado na origem, sendo nessa via que deverão ser analisados, oportunamente, os requisitos para eventual concessão de tutela provisória, conforme o art. 300 do CPC e o art. 3o da Lei no 12.153/2009. Ante o exposto, não conheço do pedido, com fundamento no art. 11, V, do RITRJE/DF, c/c art. 932, III, do CPC. Sem honorários, ante a ausência de intimação da parte adversa para responder à ação. Em que pese a gravidade do ocorrido nos autos relativo à interposição de peça integralmente pautada em jurisprudência inexistente, neste momento, deixo de fixar multa a título de litigância de má-fé e ato atentatório contra a dignidade da justiça, diante da petição de retratação de ID 78881199, ficando o causídico intimado de que a reiteração da conduta (especialmente no âmbito do recurso inominado juntado no processo de origem) poderá atrair a sanção cabível. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora